Tribunal: TJDFT
Processo: 0738803-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. DUPLICATAS. FORO. LOCAL ONDE DEVE SER EXECUTADA A OBRIGAÇÃO. ART. 100, IV, D, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução, a qual indeferiu o processamento da execução e declarou de ofício a incompetência territorial do foro de Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal restringe-se a verificar o foro competente para processamento da execução lastreada em duplicatas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar dos fundamentos da decisão agravada, o art. 17 da Lei n. 5.474/68 preconiza ser “O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas”.
4. Conforme se infere, a regra se refere à competência territorial, ostentando natureza relativa.
5. Ademais, nos títulos executados, consta expressamente menção ao foro eleito entre as partes em relação empresarial, nos seguintes termos: "PARA DIRIMIR QUALQUER CONTROVERSIA AS PARTES ELEGEM O FORO DE BRASILIA/DF".
6. A despeito de os protestos dos títulos terem sido realizados em Jataí/GO, a jurisprudência abalizada tem se manifestado no sentido de que o protesto do título em comarca diversa não tem o condão de modificar a praça de pagamento expressamente eleita nos títulos, tampouco implica renúncia tácita à eleição de foro.
7. Nesse sentido: “(...) A legislação aplicável — especialmente o art. 17 da Lei n.o 5.474/68 e o art. 100, IV, "d", do CPC — estabelece que o foro competente para a execução de duplicatas é aquele correspondente ao local onde a obrigação deve ser cumprida, isto é, a praça de pagamento. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o protesto do título em comarca diversa não tem o condão de modificar a praça de pagamento expressamente eleita nos títulos e tampouco implica renúncia tácita à eleição de foro”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, devendo ser arguida pela parte interessada por meio de exceção processual própria”.

Dispositivos relevantes citados: o art. 17 da Lei n.o 5.474/68 e o art. 100, IV, "d", do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0713157-56.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.